Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-03.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-03.2021.8.14.0054

APELANTE: MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO, ACE SEGURADORA S.A., BANCO BRADESCO SA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A., BANCO BRADESCO SA, MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA SEGURADORA. DESCONTOS INDEVIDOS.
SERVIÇO FORA DISPONIBILIZADO E COBRADO, SEM A PRÉVIA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MATERIAL.
A CONDUTA DA RECORRENTE FOI LESIVA À DIGNIDADE DO AUTOR, CAUSANDO-LHE DANOS MORAIS QUE DECORREM DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO RISCO DE SUA ATIVIDADE. A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800194-03.2021.8.14.0054

APELANTE/APELADO:
MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO

ADVOGADO:
MURILO ALVES RODRIGUES
E OUTRO

APELADO/APELANTE:
ACE SEGURADORA S.A
E OUTRO

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO
e
ACE SEGURADORA S.A
E OUTRO

visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL na qual litigam entre si.

A Requerente narrou em sua peça de ingresso que foram descontados sobre sua renda assistencial diversas parcelas referentes a um seguro que jamais contratou, enquanto que a Seguradora argumenta em sua peça contestatória que o serviço foi contratado regularmente por intermédio de seus correspondentes, o que torna os descontos um exercício regular do seu direito.

Ao prolatar sentença o Magistrado de Piso entendeu pela procedência dos pedidos, tendo condenado a Seguradora ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento, bem como a indenizar o autor no valor R$ 748,56 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso.

A Seguradora Requerida interpôs recurso de apelação renovando sua tese de que a contratação teria sido efetivamente realizada por meio de ligação telefônica, impugnando com isso a sua condenação a indenizar e alternativamente pleiteando a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, a Requerente também interpôs recurso de Apelação pretendendo a majoração do valor a título de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800194-03.2021.8.14.0054

APELANTE/APELADO:
MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO

ADVOGADO:
MURILO ALVES RODRIGUES
E OUTRO

APELADO/APELANTE:
ACE SEGURADORA S.A
E OUTRO

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO
e
ACE SEGURADORA S.A
E OUTRO

visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL na qual litigam entre si.

Tendo em vista que ambos os recursos versam sobre o quantum indenizatório a título de danos morais, sendo essa a única insurgência da Autora, ei de apreciar os Apelos em conjunto, sem qualquer necessidade de separar sua apreciação em dois tópicos.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não da contratação do serviço que ensejou nos descontos mensais no benefício da parte Autora.

A questão não é nova diante desta Corte de Justiça, sendo que em casos análogos a Jurisprudência deste tem entendido que não houve comprovação da efetiva contratação do seguro, na forma como supostamente teria sido feito.

Importa frisar que estamos diante de clara relação de consumo, aplicando a inversão do ônus da prova em desfavor da prestadora de serviços por força de lei.

Ocorre que não houve nos autos a efetiva demonstração da contratação, posto que não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado.

A sentença bem asseverou o seguinte:

Em sua contestação, a requerida CHUBB SEGUROS BRASIL S/A deixou de juntar qualquer comprovação material da avença. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o seguro, o qual deve instrumentalizado através do contrato regularmente assinado. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido.

Deste modo, resta evidente que um serviço fora disponibilizado e cobrado, sem a prévia solicitação do cliente, o que não pode ser corroborado por esta Corte de Justiça.

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos na conta bancária do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC), nos termos do que fora decidido em sentença.

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do dano, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente por se tratar descontos compulsórios direto em sua conta bancária.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., contra r. sentença de Id. 8045876, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por RAIMUNDO FERREIRA DE ABREU em face do ora apelante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A question juris nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

4. Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida. Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO

5. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-30.2019.8.14.0096 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

Sendo assim, nada há de ser modificado na sentença combatida, sendo que ambos os recursos merecem ter o seu provimento negado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025